Tribunal: TJSP
Processo: 1006762-21.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Responsabilidade civil. Danos morais. Uso indevido da imagem do autor nos jogos eletrônicos "Fifa Soccer" e "Fifa Manager". Cerceamento de defesa inocorrido. Prescrição não reconhecida. Disponibilização contínua dos jogos no mercado, a denotar reiterada violação. Ausente autorização prévia do autor que se possa depreender de contrato de licenciamento firmado com a organização internacional

Ementa:
Responsabilidade civil. Danos morais. Uso indevido da imagem do autor nos jogos eletrônicos "Fifa Soccer" e "Fifa Manager". Cerceamento de defesa inocorrido. Prescrição não reconhecida. Disponibilização contínua dos jogos no mercado, a denotar reiterada violação. Ausente autorização prévia do autor que se possa depreender de contrato de licenciamento firmado com a organização internacional FIFPRO. Inteligência do art. 5o, inciso X, da CF/88, art. 20 do CC e art. 87-A da Lei 9.615/98. Impossibilidade de utilização da imagem sem autorização expressa do próprio atleta. Precedentes deste Tribunal. Dano moral configurado, mas cujo montante se deve reduzir. Sentença parcialmente revista. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006762-21.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV e ELECTRONIC ARTS EUROPE
LIMITED, é apelado CHARLES FERNANDO BASÍLIO DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1006762-21.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: CHARLES FERNANDO BASÍLIO DA SILVA
Apeladas: ELECTRONIC ARTS NEDERLAND B V E ELETRONIC
ARTS LIMITED
Juiz: Dr. Eduardo Tobias de Aguiar Moeller
Voto n. 22.325
Responsabilidade civil. Danos morais. Uso
indevido da imagem do autor nos jogos eletrônicos
“Fifa Soccer” e “Fifa Manager”. Cerceamento de defesa
inocorrido.
Prescrição
não
reconhecida.
Disponibilização contínua dos jogos no mercado, a
denotar reiterada violação. Ausente autorização prévia
do autor que se possa depreender de contrato de
licenciamento firmado com a organização internacional
FIFPRO. Inteligência do art. 5o, inciso X, da CF/88, art.
20 do CC e art. 87-A da Lei 9.615/98. Impossibilidade
de utilização da imagem sem autorização expressa do
próprio atleta. Precedentes deste Tribunal. Dano moral
configurado, mas cujo montante se deve reduzir.
Sentença parcialmente revista. Recurso provido em
parte.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença (fls. 2.316/2.320) que julgou procedente a
ação, para o fim de condenar as rés a pagar, a título de danos morais,
R$10.000,00 por cada edição dos jogos Fifa Soccer, Fifa Manager e
Ultimate Team-Fut em que veiculada, indevidamente, a imagem do
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustentam as rés, em sua irresignação,
preliminar de cerceamento de defesa, porquanto não determinada ao
autor, conforme requerido, a juntada de um DVD contendo vídeos dos
jogos, visando à apuração da exata extensão da imagem divulgada, bem
assim que a ausência do documento referido implica tenha sido violado
o art. 320 do CPC. No mérito, requerem seja reconhecida a prescrição,
porque trienal, da pretensão. Asseveram, no mais, que possuem
contratos de licença da imagem dos jogadores firmados com a FIFPRO,
organização internacional representativa de associações de atletas de
futebol profissional, por isso não havendo que se falar em danos morais
ou indevida utilização da imagem do autor. Aduzem que, de todo modo,
o futebol é considerado patrimônio cultural, não se olvidando, ainda, a
notoriedade dos jogadores retratados no jogo. Subsidiariamente,
requerem seja minorada a indenização postulada, argumentando deva
ser ponderado o valor não significativo da imagem do autor, bem assim
que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da decisão
prolatada.
Recurso regularmente processado e
respondido (fls. 2.425/2.468).
É o relatório.
Respeitada a convicção do I. Juiz de
origem, entende-se esteja a sentença a merecer parcial reparo, mas
apenas no que toca ao montante indenizatório arbitrado, conforme mais
adiante se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, não há cerceamento de defesa
a reconhecer.
Certo que é ao juiz, como destinatário das
provas, que incumbe aquilatar a necessidade e pertinência das provas
especificadas, voltadas à formação de seu convencimento. É oportuno
lembrar que “a prova tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes,
tem como finalidade a formação da convicção em torno desses fatos e
como destinatário o juiz, visto que ele é que deve ser convencido da
verdade dos fatos já que ele é que vai dar solução ao litígio” (Jurid
XP, 21a Ed, Comentário ao art. 332 do Código de Processo Civil). E
é por isso que o Colendo Superior Tribunal de Justiça reiteradamente
tem assentado que “o Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe
selecionar aquelas necessárias à formação de seu convencimento.”
(REsp no 431058/MA, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
23.10.06).
Pois, no caso, tendo as rés requerido a juntada
de DVD contendo os jogos em que reproduzida a imagem do autor,
visando dirimir controvérsia atinente à exata extensão da divulgação,
veja-se que bastava a prova acostada aos autos à constatação do efetivo
uso da imagem, remanescendo em aberto tão somente questão atinente à
autorização, por isso não restando dúvida que se pudesse sanar pela
análise da mídia do jogo. Destarte, não era imprescindível ao deslinde
fosse colacionado o próprio produto, em caráter digital, de um lado
porque, reitera-se, não há dúvida acerca da divulgação da imagem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor e, de outro, porque o quanto até então juntado já bastava à
identificação pormenorizada do atleta (v. fls. 58/108).
No mais, não se entende de reconhecer a
prescrição da pretensão do autor. Com efeito, não se há de cogitar se
inicie o prazo de que trata o art. 206, §3o, inciso V, do CC, no caso em
tela, a partir do lançamento dos jogos eletrônicos produzidos pelas rés
(2008 e 2012 a 2016). Tratando-se de pretensão indenizatória lastreada
na distribuição comprovadamente continuada de produto, denotando
reiterada utilização indevida de imagem não autorizada, nem bem se
entende encerrado o prazo para a reparação pretendida, porquanto não
comprovada a cessação da violação e, de outra parte, verificada a
disponibilidade do game, até hoje, em outras plataformas de
fornecimento (v.g. fls. 139/146).
De resto, vê-se que o autor ajuizou a
presente demanda objetivando reparação por utilização indevida de sua
imagem nos jogos de videogame Fifa Soccer (edições de 2012 a 2014),
Fifa Manager (edições de 2008, 2012, 2013 e 2014) e Fifa Ultimate
Team FUT (edições de 2012, 2014, 2015 e 2016), arguindo lá tenha
sido reproduzida virtualmente sua imagem como jogador, ademais com
nome, apelido, além das características físicas identificáveis. E tal o que
incontroverso, remanescendo em aberto questão atinente à existência ou
não de devida e prévia autorização para veiculação da imagem.
Mas, a respeito, não logrou êxito a parte
ré em demonstrar o consentimento do autor, limitando-se a arguir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrente esta anuência de contrato de licenciamento firmado com a
entidade FIFPRO (“Fédération Internationale des Associations de
Footballeurs Professionnels”), organização internacional representativa
de associações de atletas de futebol profissional, com a qual teria sido
acordada a cessão dos nomes e imagens dos jogadores para o fim
comercial, dentre outros, de reprodução em software de entretenimento
interativo (fls. 839/901).
É que, a rigor, não se entende tenha a
FIFPRO o poder de ceder, de modo direto, a imagem do autor.
Conforme aduz a própria ré (v. fls. 2.370), à constatação de não
violação do direito de imagem dos jogadores, quando a utilização se dá
para os fins discutidos, impende verificar tenha sido obedecida cadeia
de cessão composta, nesta ordem, pelos próprios jogadores, pelos
sindicatos estaduais, pela FENAFAP (Federação Nacional dos Atletas
Profissionais de Futebol) e, por último, pela FIFPRO.
Na mesma esteira, e já não fosse o
quanto previsto no art. 5o, inciso X, da CF/88, reforçado pela regra do
art. 20 do CC, releva ainda a exata previsão do art. 87-A da chamada
Lei Pelé (Lei 9.615/98), no sentido de que “o direito ao uso da imagem
do atleta pode ser por ele cedido ou explorado, mediante ajuste
contratual de natureza civil e com fixação de direitos, deveres e
condições inconfundíveis com o contrato especial de trabalho
desportivo”. Quer dizer, decorre do texto legal a impossibilidade de
utilização da imagem sem autorização do próprio atleta, que não se
entende suprida pelo consentimento porque indireto das entidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referidas.
Depois, a própria ré parece admitir que a
possibilidade de exploração da imagem não se há de presumir conferida
sem a manifestação expressa do jogador, porquanto cuidou de juntar
autorizações individuais de outros atletas, nas quais permitido o
sublicenciamento dos direitos descritos à FIFPRO, mas dentre elas não
constando declaração do autor (fls. 1.761/2.230).
Pois, se é assim, e tratando-se de
vulneração a direito da personalidade, o dano moral se evidencia in re
ipsa, ou seja, está na própria conduta de violação, o que independe,
inclusive, do alcance profissional do autor ou da natural exposição dos
atletas do meio futebolístico, decerto o que não autoriza a exploração
comercial de sua imagem, sem sua aquiescência. Com efeito, trata-se de
veiculação não autorizada de imagem, ademais em contexto lucrativo,
como parte do produto comercializado pelas rés. Neste sentido já
entendeu esta Câmara e este Tribunal em hipóteses semelhantes,
envolvendo, inclusive, o mesmo jogo e a mesma responsável pela
comercialização do produto:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Indenização por danos morais. Uso indevido de imagem.
Utilização não autorizada de imagem e representação
gráfica de jogador de futebol em jogos eletrônicos
("FIFA Soccer" e "FIFA Manager") produzidos e
comercializados pela ré. Prescrição não consumada.
Jogos mencionados na inicial que continuam disponíveis
no mercado. Violação de direito de imagem que se
protraiu no tempo. Utilização da imagem do autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jogador de futebol profissional conhecido como
"Gideão", nos jogos eletrônicos "FIFA Soccer", edições
2013 e 2014, e "FIFA Manager", edições 2012, 2013 e
2014. Autorização de uso de imagem concedida apenas
a partir de agosto de 2.013, a alcançar as edições de
2014 dos jogos. Ausência de comprovada permissão
com relação às edições anteriores. Contrato de licença
celebrado com a FIFPRO com vigência posterior aos
jogos sob análise. Entidade, ademais, sem comprovada
titularidade de direito de licenciamento da imagem do
autor. Instituto da suppressio. Inaplicabilidade à
hipótese dos autos. Licenciamento expresso do clube
empregador, em relação às edições de 2014 em diante.
Danos morais caracterizados. Utilização indevida da
imagem nas edições publicadas em 2012 e 2013.
Prejuízo resultante do uso indevido, independentemente
de prova (in re ipsa). Valor indenizatório mantido, à luz
das circunstâncias do caso concreto. Sucumbência da
requerida na denunciação da lide mantida. Princípios
da sucumbência e causalidade. Sucumbência recíproca
entre autor e ré mantida. Recursos improvidos” (Ap.
Civ.
n.
1011161-25.2016.8.26.0100,
Rel.
Des.
Francisco Loureiro, 1a Câmara de Direito Privado, j.
04.06.2019).
“DANOS MORAIS
Indenizatória -
Sentença de procedência da lide principal, para
condenar a ré a indenizar o autor, por danos morais, em
R$26.400,00, e de procedência da lide secundária, para
condenar a denunciada a pagar à denunciante, deste
total, R$3.300,00 Irresignação do autor e da ré - Ré que
se utilizou da imagem do autor nos jogos eletrônicos
FIFA Soccer e FIFA Manager, nas versões de 2008,
2012, 2013 e 2014 - Cerceamento de defesa - Não
ocorrência - Prescrição não alcançada - Mesmo na
versão mais antiga dos mencionados jogos, a imagem do
autor ainda vem sendo difundida sem a devida
autorização para tanto, de forma que esta utilização se
protrai no tempo, até os dias atuais, sem data a partir da
qual se conta o prazo prescricional - Danos morais -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorrência - Quantum indenizatório majorado para
R$5.000,00 por lançamento de cada um dos 8 jogos
mencionados neste processo - Dies a quo para a
incidência dos juros moratórios contado a partir da data
do lançamento de cada um dos jogos, ante o caráter
extracontratual da responsabilização civil Inteligência
da Súmula no 54 do STJ - Decisum parcialmente
modificado Apelo da ré não provido; apelo do autor
provido,
com
observação”
(Ap.
Civ.
n.
1090845-33.2015.8.26.0100, Rel. Des. Rui Cascaldi, 1a
Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2019).
“Violação a direito de imagem - Ação
indenizatória - Procedência - Inconformismo das partes
- Inexistência de prescrição por se tratar de violação
continuada após a colocação dos jogos no mercado
consumidor - Inocorrência de “supressio” diante da
inexistência de relação contratual - Violação ao direito
de imagem comprovada que gera o dever de indenizar -
Juros moratórios a partir do evento danoso, conforme
Súmula 54 do STJ Preliminares afastadas - Recurso do
autor parcialmente provido e improvido o da ré” (Ap.
Civ. n. 1000359-65.2016.8.26.0100, Rel. Des. Fábio
Quadros,
4a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
02.05.2019).
“Apelações Cíveis. Responsabilidade
civil Ação de indenização por danos morais Uso
indevido de imagem Utilização não autorizada de
imagem de jogador de futebol em jogos eletrônicos
(“FIFA Soccer” e “FIFA Manager”) produzidos e
comercializados pela ré Sentença que julgou procedente
a ação Recursos de apelação interpostos pelo autor e
pela ré Preliminares de nulidade e preliminar de inépcia
arguidas pela ré corretamente afastadas Prescrição
trienal Inocorrência Jogos mencionados na inicial que
continuam disponíveis no mercado Violação de direito
de imagem que se protraiu no tempo Elementos dos
autos que comprovam a utilização da imagem do autor,
jogador de futebol profissional conhecido como “Gil”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos jogos eletrônicos “FIFA Soccer”, edições 2010,
2012, 2013 e 2014 e “FIFA Manager”, edições 2010,
2011, 2012, 2013 e 2014, sem a devida autorização
Contratos de licença celebrados com a FIFPRO que não
eximia a ré da obrigação de obter junto ao autor
autorização para a utilização de sua imagem nos
referidos jogos eletrônicos Instituto da suppressio
Inaplicabilidade à hipótese dos autos Ato ilícito
configurado Danos morais caracterizados Utilização
indevida da imagem Dano inserto no próprio uso
indevido e que independe de prova de prejuízo
Inteligência da súmula no 403 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça Indenização devida Majoração do
quantum indenizatório de R$ 10.000,00 para R$
20.000,00, valor reputado adequado diante do dano
sofrido e do ato ilícito praticado pela ré Juros de mora
que deverão incidir a partir do evento danoso
Condenação da ré ao pagamento das verbas da
sucumbência Incidência da Súmula no 326 do C.
Superior Tribunal de Justiça Honorários advocatícios
arbitrados em 12o sobre o valor da 3 condenação
atualizado, já considerado o trabalho adicional
realizado em grau recursal Recurso de apelação do
autor provido, desprovido o recurso de apelação da ré.
Dá-se provimento ao recurso do autor e nega-se
provimento
ao
recurso”
(Ap.
Civ.
n.
1078458-83.2015.8.26.0100,
Rel.
Des.
Christine
Santini, 1a Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2019).
“DANOS MORAIS. USO INDEVIDO
DE IMAGEM DE JOGADOR DE FUTEBOL EM
JOGOS DE VÍDEO GAME. Insurgência das partes em
face da sentença de procedência parcial. Preliminares
arguidas pela ré. Afastamento. Documentos indispensáveis à propositura da demanda.
Desnecessidade de juntada da integralidade dos jogos.
Documentos apresentados pelo autor que comprovam a
utilização do nome e da imagem dele nos jogos do FIFA
SOCCER 2009, 2010, 2011 e 2012; FIFA MANAGER
2009, 2010, 2011, 2012 e 2014; e FIFA ULTIMATE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TEAM. Ré, na condição de desenvolvedora, que poderia
comprovar a não utilização da imagem do autor nas
edições mencionadas acima, o que não ocorreu.
Prescrição. Versões anteriores dos jogos continuam em
circulação e sendo comercializadas. Violação contínua
ao direito de imagem. Prescrição não configurada.
Mérito. Suppressio. Não aplicação do instituto. Ausência
de relação contratual ente as partes. Insuficiência dos
contratos de licenciamento celebrados com a FIFPRO.
Interesse exclusivamente econômico na utilização da
imagem do atleta que dependia de expressa autorização
dele (art. 49 da Lei 9.610/98 e 87-A da Lei 9.615/98).
Dano moral presumido (Súmula 403 do STJ). Valor
indenizatório
(R$5.000,00
por
edição)
que
não
comporta mudança. Sentença em conformidade com
diversos julgados desse TJSP. Atualização desde o
arbitramento e juros a contar dos respectivos eventos
danosos (lançamento dos jogos), conforme Súmula no 54
do STJ. Modificação da sentença, apenas para incluir
na condenação da ré mais R$ 5.000,00 pela edição do
FIFA 2012. Não cabimento de indenização pelo FIFA
ULTIMATE TEAM, por não configurar um jogo
autônomo. Sucumbência da ré mantida. Indenização por
dano moral em quantia menor que a pleiteada não
implica sucumbência parcial (Súmula 326 do STJ).
Recurso do autor provido em parte. Recurso da ré
desprovido” (Ap. Civ. n. 1023964-69.2018.8.26.0100,
Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3a Câmara de
Direito Privado, j. 12.03.2019).
A propósito, é verdade que, além da
compensação pela ofensa sucedida, a indenização cumpre também uma
função de desestímulo ao ofensor. A propósito, lembra Fernando
Noronha que a própria responsabilidade civil ganha, hoje, novas
funções, além daquela reparatória, dentre as quais, justamente, a
dissuasória, que também quer preventiva (in Desenvolvimentos
Contemporâneos da Responsabilidade Civil. In: Revista dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunais. Ano 88. v. 761. março 1999. p. 31-44). Na mesma esteira,
ainda que à luz de sistema diverso, acentuam G.L. Williams e B.A.
Hepple que a indenização, em casos como o presente, nos quais havidos
danos que chamam de exemplares, serve a preservar a força do direito e
a constituir um sistema de prevenção (in I fondamenti del diritto dei
“torts”. Trad. Mario Serio. Ed. Scientifiche Italiane. Camerino.
1983. p. 52-53).
Porém, mesmo assim, a indenização
não pode ser de molde a, mais que compensar, representar lucro,
indevido enriquecimento ao ofendido, monetarizando-se situações
existenciais, assim mercantilizadas e, por isso, apequenadas. (cf.
Anderson Schreiber, Novos paradigmas da responsabilidade civil,
Atlas, p. 187-190).
Neste contexto, então, e no que se há
de acolher o recurso das rés, entende-se seja o caso de minorar a
indenização para o total de R$ 30.000,00, com atualização desde o
julgamento presente (Súmula 362 do STJ) e juros de mora que são
mesmo devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso das rés, mantida a distribuição
sucumbencial fixada na origem (Súmula 326 do STJ).
CLAUDIO GODOY
Relator